Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENEDISES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 593.378.421-49 (REPRESENTANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), NÃO CONSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – DIVERGÊNCIA DO NOME DA AUTORA – ERRO DE GRAFIA – AUTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos restou evidenciada a existência de grafias distintas na escrita do nome da autora e, considerando que o nome constitui uma das principais características que individualiza a pessoa na sociedade, de mister sejam os vícios investigados e sanados para posterior regularização dos documentos pessoais da autora, muito mais ainda quando se constata terem sido as divergências originadas da certidão de nascimento.

Para que haja a adequada prestação jurisdicional, possível, nos autos de jurisdição voluntária, a flexibilização das normas processuais com a determinação de retorno do feito à origem para seu regular processamento, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GENEDICES FREITAS DE ARRUDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
por si ajuizada, e que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Em suma, sustenta que a sentença se encontra equivocada, pois seu nome é
“
GENEDI
C
ES
”
, nome este pelo qual seus pais lhe chamavam e que é conhecida por seus familiares, bem como é o nome que consta no seu assento de nascimento.

Assegura que, devido a sucessivas falhas dos oficiais de registro de cartório, seu nome terminou por ser grafado erroneamente em todos os demais documentos, fato que lhe causa incômodo e constrangimento.

Alega que nas segundas vias das certidões de nascimento apresentadas em juízo pelo Cartório 2o Ofício de Rondonópolis e pelo 2o Tabelionato de Notas, Protestos, Registro Civil e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedra Preta é possível verificar que seu nome diverge do correto, pois nessas certidões consta
“
GENED
E
CES
”.

De igual forma, afirma que o nome na certidão de casamento também foi grafado incorretamente, ou seja, “
GENEDI
S
ES
”
.

Reafirma, por fim, que seus documentos pessoais apresentam as grafias
“GENEDECE”
,
“GENEDECES”
e
“GENEDISES”
, nomes que não lhe representam, portanto, violam direitos da personalidade, pois seu nome é
“
GENEDI
C
ES
”.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID no 34764979), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a recorrente pretende a retificação de seu prenome, alegando, em síntese, que cada documento pessoal seu apresenta uma grafia diversa e que a correta é
“
GENEDI
C
ES
”,
pois este teria sido o nome escolhido pelos seus pais e que é reconhecida pelos seus familiares.

A recorrente instruiu a inicial, dentre outros documentos, com cópia da sua Carteira de Identidade e CPF (ID no 29985029); Certidão de Nascimento (manuscrita), que, a princípio, levando-se em conta a data de emissão, pode-se concluir que seria uma cópia da via original (ID no 29985030); 2a via da Certidão de Nascimento (datilografada) - ID no 29985031. Por fim, no ID 29985032, a Certidão de Casamento (datilografada).

Distribuídos os autos na comarca, estes foram encaminhados ao Ministério Público, o qual emitiu parecer no sentido de que fosse oficiado ao Cartório de Registro Civil de Rondonópolis para envio de cópia da certidão de nascimento e de casamento da autora, bem como cópia do livro em que foi feito o assento primário e demais dados da autora.

O magistrado deferiu a quota ministerial e, diante da determinação do juízo, os documentos foram enviados pelo Cartório de Registro Civil da Comarca de Rondonópolis/MT e colacionados no ID no 29985044. Na sequência, o Registro Civil da Comarca de Pedra Pedra/MT, também instado a se manifestar, enviou os documentos constantes de ID no 29985046/29985048.

Na sequência, o feito foi sentenciado e o pedido de retificação do nome da autora foi julgado improcedente.

Pois bem
.

A meu ver, a juntada dos documentos pelos oficiais do registro civil só fez aumentar ainda mais as dúvidas acerca da correta grafia do nome da apelante, senão vejamos.

Na certidão de casamento trazida no ID no 29985044 pelo Cartório 2o Ofício de Rondonópolis, consta que o nome de solteira da autora é GENEDECES FREITAS DE OLIVEIRA

e, com o casamento passou a chamar-se
GENEDE
C
ES
FREITAS DE ARRUDA.

Já na certidão de casamento trazida pela autora no ID no 29985032, a qual, de uma análise rasa, teria sido emitida pelo mesmo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Rondonópolis, consta como nome de solteira GENEDISES FREITAS DE OLIVEIRA e, com o casamento passou a chamar-se
GENEDI
S
ES
FREITAS DE ARRUDA.

A divergência se manifesta também e mais uma vez no nome da autora constante da certidão de nascimento trazida junto à inicial, a saber,
GENED
I
CES
-
ver ID no 29985030/29985031 e da certidão de nascimento apresentada pelos Cartórios de Rondonópolis e Pedra Preta, a saber,
GENED
E
CES
(ID no 29985044 e 29985048).

Feitas essas considerações iniciais, do recurso de apelação constata-se que
a autora pretende a correção de uma ou duas letras do seu prenome
, circunstância, que, a princípio, não nos parece de difícil solução, até porque existe expressa previsão legal.

É o que se extrai da redação do artigo 109 da Lei de Registros Públicos – 6.015/73 -, a saber:

Art. 109
. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Contudo, analisando os documentos apresentados, além de o nome da autora estar sendo grafado de quatro maneiras diferentes, o imbróglio se torna ainda maior diante da divergência, inclusive, do ano de seu nascimento, que, em alguns documentos, se lê
1961
, e, noutros,
1964
.

Desta feita, sem se descuidar da norma insculpida no art. 488 do CPC que aponta para a primazia da prolação de sentença de mérito, entretanto, atenta à norma do art. 1013, § 3o, do mesmo regramento processual, e, concluindo que os presentes autos não se encontram devidamente instruídos diante das várias divergências entre documentos oficiais, quer na grafia do prenome ou no ano de nascimento da autora, de se concluir pela imperatividade do saneamento dos vícios apontados.

De se ressaltar que, em que pese não haja pedido da apelante nesse sentido, trata-se o caso dos autos de jurisdição voluntária, situação que permite maior flexibilização das normas processuais em busca da adequada prestação jurisdicional.

Daniel Amorim Assumpção Neves nos traz que, nos casos de jurisdição voluntária, existe a possibilidade, inclusive, de “
produzir provas mesmo contra a vontade das partes...”
(in Manual de Direito Processual Civil, Ed. Jus Podivm, 2018, p.98).

Nesse sentido, importante contribuição é apresentada pelo ilustre doutrinador Fredie Didier Jr.:

“[...]
De acordo com o par. ún. do art. 723 do CPC, pode o órgão jurisdicional, na jurisdição voluntária, não observar a legalidade estrita, decidindo de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. O enunciado é velho (consta do texto originário do CPC-1973) e
foi criado para conferir ao órgão jurisdicional uma maior margem de discricionariedade, tanto na condução do processo quanto na prolação da decisão em jurisdição voluntária
.
” (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e de Conhecimento, 17a ed. Ed.Jus Podivm, 2015)

Assim, considerando que o nome da pessoa constitui uma das características que a individualiza perante a sociedade, alçado ao status de direito fundamental, e ainda, porque a regra da definitividade do nome comporta exceção, e por fim, para que se dê a adequada resposta jurisdicional ao caso, reputo imprescindível uma melhor instrução dos presentes autos, para que
sejam regularizados os documentos pessoais da requerente
.

Saliento a necessidade de que seja oficiado ao competente Cartório de Registro Civil (Rondonópolis e/ou Pedra Preta) para que se manifeste acerca das divergências de grafia do nome da autora entre certidões emitidas pelo mesmo Cartório e sobre a divergência de datas. Imperativa a oitiva do Ministério Público nos presentes autos.

Do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para anular a sentença e,

de ofício, nos termos do artigo 723, parágrafo único, do CPC/15, determino o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020